Tribunal: STF
Processo: ARE 1184865
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 337 do RISTF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.